Tribunal: TJDFT
Processo: 0751316-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751316-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ARC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66827035) com pedido antecipado de tutela recursal interposto por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão ID de origem 209238941, integrada pela decisão ID de origem 216794462, proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível n.o 0001362-72.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: “1. Postergo a análise do pedido de liberação dos valores em prol da devedora (ID 202278585) à manifestação dos Juízos nos quais tramitam as penhoras no rosto dos autos, elencados no item 6.2 da decisão de ID 201319610. 2. Aguarde-se, pois, a resposta dos ofícios enviados para os seguintes Juízos: 2.1 4a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 18484163, anotada em 14.8.2017 proveniente do processo n. 0001458-17.2015.5.10.0004 2.2 10a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 19716818, anotada em 11.7.2018 proveniente do processo n. 0001373-13.2015.5.10.0010 2.3 14a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 31338064, anotada em 1o.4.2019 proveniente do processo n. 0001438-93.2015.5.10.0014 e 2.4 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em razão da penhora de ID 18484466, p. 6 anotada em 12.12.2017 proveniente do processo n. 0725231-23.2017.8.07.0001.” (grifos de origem) Inconformados, os requeridos opuseram embargos de declaração sob o ID de origem 210577907 os quais foram rejeitados pela decisão ID de origem 216794462. Ainda irresignados, interpõem o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, e com requerimento de antecipação de tutela recursal com intuito de reforma da decisão para que (i) seja impedida a transferência dos valores retidos para satisfação das penhoras realizadas no resto dos autos; (ii) determinada a liberação dos valores existentes nos autos em favor das agravantes, e (iii) subsidiariamente, seja determinada a expedição de ofício à 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ, para que haja deliberação acerca da destinação dos valores retidos nos autos. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cujo cerne recursal se circunscreve à possibilidade de liberação de quantias bloqueadas nos autos quando há concurso de credores. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela autora/agravada ARC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em desfavor dos ora agravantes cujo crédito já está habilitado perante o Juízo da recuperação judicial homologado por sentença proferida nos autos n.o 0085645-87.2020.8.19.0001 (4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro) (IDs de origem 198037715 e 198037721), o que leva à extinção da execução na origem, nos moldes do art. 924, III do CPC. Todavia, a decisão ID de origem 201319610, a fim de assegurar as penhoras incidentes nos autos da execução, condicionou a efetiva extinção do feito à chegada das respostas dos ofícios encaminhados a outros Juízos, a saber: 1. Juízo da 4a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 18484163, anotada em 14.8.2017 proveniente do processo n. 0001458-17.2015.5.10.0004; 2. Juízo da 10a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 19716818, anotada em 11.7.2018 proveniente do processo n. 0001373-13.2015.5.10.0010 3. Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília em razão da penhora de ID n. 31338064, anotada em 1o.4.2019 proveniente do processo n. 0001438-93.2015.5.10.0014; 4. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em razão da penhora de ID 18484466, p. 6 anotada em 12.12.2017 proveniente do processo n. 0725231-23.2017.8.07.0001. Ademais, nos termos da decisão ID de origem 211230186, haveria ainda o transcurso do prazo da parte exequente para se manifestar sobre os embargos então opostos pelos agravantes, bem como deveria ser respeitado o prazo de retorno dos demais ofícios que solicitaram informações aos diversos Juízos. Nota-se, dessa forma, que o douto Juízo a quo se cercou da cautela devida antes de decidir sobre o pedido de liberação das verbas bloqueadas, não havendo ainda a negativa no pedido, e sim, sobrestamento da decisão até a chegada das informações, tendo em vista que a extinção prematura da execução pode frustrar as penhoras nos rostos dos autos. Diante desse cenário, e em análise sumária da situação dos autos, posto que a fase não é exauriente de cognição, tenho que a decisão ora combatida não merece censura ou reforma, pois, como dito, visa à garantia do desfecho da execução sem que haja frustração aos credores, a exemplo da ora autora/agravada. Apenas para ilustrar a situação, trago jurisprudência pertinente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. LIBERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUTELA. I – O Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre as constrições incidentes sobre os bens da sociedade recuperanda. II – A expedição de ofício ao Juízo Universal antes da determinação da liberação de valores constritos, para confirmar a manutenção da r. decisão, prolatada há aproximadamente três anos, revela prudência do Juízo a quo e observância à competência do Juízo da Recuperação Judicial. III- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1728284, 0717714-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 07/08/2023.) Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator